Tribunal: TJES
Processo: 0000665-98.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000665-98.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARINELSON VIANA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS QUANTO AO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NA ASSOCIAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO POR MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.400 dias-multa, em regime inicial fechado.

2- O apelante requer a absolvição por insuficiência de provas quanto aos delitos de tráfico e associação, desclassificação para uso próprio, redução da pena-base, reconhecimento do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

3- O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, e a Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento apenas para revisar a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4- Há quatro questões em análise:
(i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) examinar a existência dos requisitos para a condenação pelo crime de associação para o tráfico;
(iii) aferir a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base;
(iv) avaliar a incidência do redutor do tráfico privilegiado e a possibilidade de substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5- O conjunto probatório — auto de apreensão, laudo pericial, depoimentos dos policiais civis e testemunhas — demonstra de forma segura a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

6- Os depoimentos dos policiais civis, colhidos em juízo, são provas idôneas e suficientes para embasar a condenação, conforme entendimento pacífico do STJ (AgRg no HC n. 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2025).

7- A alegação de uso próprio é afastada diante da quantidade de droga apreendida (34,7g de cocaína), da apreensão de balança de precisão e do contexto fático de comercialização, incompatíveis com o consumo pessoal.

8- O delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) não se configura, pois inexiste prova concreta de estabilidade e permanência do vínculo entre o apelante e Manoel da Silva Estevão, sendo o caso de mero concurso eventual de agentes.

9- A jurisprudência do TJES e do STJ é firme no sentido de que a mera cooperação episódica não configura associação para o tráfico, exigindo-se demonstração de vínculo duradouro e estruturado.

10- Na dosimetria, a sentença valorou negativamente várias circunstâncias judiciais de forma genérica e sem fundamentação idônea, utilizando elementos inerentes ao tipo penal (culpabilidade, conduta social, motivos e consequências), o que impõe a redução da pena-base.

11- A pena-base é, assim, readequada para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, fixada no mínimo legal.

12- Embora afastada a condenação por associação para o tráfico, o apelante possui condenação anterior com trânsito em julgado posterior aos fatos, o que configura maus antecedentes e impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006).

13- Mantida a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, o regime inicial semiaberto é o adequado, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode fundar-se em depoimentos de policiais colhidos em juízo, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.

2- O crime de associação para o tráfico exige vínculo estável e permanente entre os agentes, não se configurando diante de mera cooperação eventual.

3- A pena-base deve ser fixada com fundamentação concreta, sendo vedada a valoração negativa genérica ou baseada em elementos inerentes ao tipo penal.

4- A existência de maus antecedentes impede o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LVII;
CP, arts. 33, §2º, “b”, 44 e 59;
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2025;
TJES, Apelação nº 026140004057, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 15/08/2018;
TJES, Apelação nº 024140069014, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 2ª Câmara Criminal, j. 08/08/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ARINELSON VIANA NEVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado como incurso nas sanções dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.400(um mil e quatrocentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como requer a desclassificação para uso, a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (id. 16747621).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 16747624). Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso para que seja revista a dosimetria da pena (id. 16863289).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ARINELSON VIANA NEVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado como incurso nas sanções dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.400(um mil e quatrocentos) dias-multa, em regime inicial fechado

Em razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como requer a desclassificação para uso, a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (id. 16747621).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 16747624). Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso para que seja revista a dosimetria da pena (id. 16863289).

De acordo com a denúncia,
no dia 06 de outubro de 2022, o réu Arinelson foi preso em flagrante delito por distribuir, adquirir, vender, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 34,7 gramas de cocaína, para fins de mercancia.

Consta ainda que, em 22 de fevereiro de 2022, Manoel da Silva Estevão foi preso por tráfico de drogas no processo nº 0000147-11.2022.8.08.0049, ocasião em que foi apreendido seu celular. Analisando o aparelho a polícia verificou mensagens entre Manoel e Arinelson sobre o tráfico de drogas na região.

- Do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que a ex-companheira de Arinelson se encontrava na Delegacia para registrar uma ocorrência contra o réu em razão de crime relacionado à violência doméstica. Os policiais pediram autorização para revistar o interior do veículo do réu, em razão de já existirem investigações preliminares sobre atuação dele no tráfico de drogas. Após autorizar a busca, foram encontrados aproximadamente 30 (trinta) gramas de cocaína no interior do veículo. Os policiais se dirigiram para a residência de Arinelson, encontrando em sua posse aproximadamente 3 gramas de cocaína, totalizando ao final 34,7 gramas de cocaína.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente e do Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais civis, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga de propriedade do apelante.

O Delegado de Polícia Civil Alberto Roque Peres, que participou da prisão em flagrante do réu, relatou em Juízo que já tinha cumprido mandado de busca e apreensão na residência do réu por envolvimento no tráfico. Disse que no dia dos fatos a ex-companheira estava na Delegacia fazendo uma ocorrência de Maria da Penha quando também informou o envolvimento dele no tráfico, sendo localizada a droga no porta-malas do veículo Gol que estava na posse dela. A testemunha disse que, em seguida, se dirigiram à residência do réu, onde ele foi abordado na posse de um papelote de cocaína.

No mesmo sentido é o depoimento do Policial Civil Vinicius Leite Miranda que confirmou a apreensão de 30 gramas de cocaína no interior do veículo do réu e mais uma quantidade de droga na sua bermuda.

A informante Monara Jordão Endlich confirmou que foi até a Delegacia registrar uma ocorrência em face do réu, momento em que os policiais encontraram droga no interior do veículo. Disse ainda que o réu vendia drogas, tendo iniciado em razão de dificuldades financeiras após o nascimento do filho do casal.

Em Juízo, a testemunha Manoel da Silva Estevão disse que conversou por mensagem de celular com o réu com a finalidade de comprar drogas, no entanto, foi preso no dia seguinte.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

O réu, em Juízo, manifestou o desejo de se manter em silêncio.

É importante destacar também que diante do prévio conhecimento dos policiais sobre o envolvimento do réu no crime de tráfico de drogas, da quantidade de entorpecentes apreendidos, da apreensão de balança de precisão e também do sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

- Do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006

O delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 imputado ao acusado não restou caracterizado, porque não existe nos autos nenhum elemento concreto a indicar o caráter estável e duradouro da associação para a prática do tráfico de entorpecentes.

As provas produzidas demonstram a prática do crime de tráfico de drogas, mas não há nenhuma prova que demonstre que a conduta fosse praticada de forma habitual, com divisão de tarefas ou com o mesmo modo de execução.

A condenação do recorrente pelo delito de associação para o tráfico foi lastreada em escassa fundamentação, que se limitou a justificar a condenação apenas em uma única conversa por mensagens do réu com Manoel da Silva Estevão.

Vale destacar que a inicial acusatória não apontou nenhum outro contexto pretérito de traficância exercido pelo réu em conjunto com Manoel.

Tal situação me leva a concluir que a prova utilizada traduz a existência de mero concurso eventual de agentes, não punível a título de associação para o tráfico, diante ausência de estabilidade e permanência entre o recorrente e Manoel, o que implica na impossibilidade de indicar há quanto tempo ou em quais outros contextos de tempo e lugar o acusado e Manoel estavam realizando o comércio ilícito de entorpecentes.

Os policiais civis apesar de terem conhecimento do envolvimento do réu no tráfico relataram apreensões anteriores ou mesmo a atuação do réu em conjunto Manoel.

Portanto, entendo pela absolvição do réu pelo crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei 11.343/06).

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSENCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em insuficiência de provas, quando o conjunto probatório revela-se sólido para embasar uma sentença. 2.
Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional. Precedentes
. 3. A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante na aplicação das circunstâncias judiciais foi genérica, sendo indispensável redução da pena-base. Recursos parcialmente providos.

(TJES, Classe: Apelação, 026140004057, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018) GRIFEI.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) TESE ABSOLUTÓRIA SUPERADA PALAVRA DOS POLICIAIS E CONTEXTO DO FLAGRANTE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06) AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ABSOLVIÇÃO DOSIMETRIA REFORMA RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, visa punir condutas associadas à mercância de entorpecentes. Possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo. Precedente STJ. Não se exige que todos os núcleos de conduta, ou conjunto deles, se façam presentes para a consumação do delito, bastando que uma das condutas alistadas no caput do artigo, ou mesmo no seu §1º, esteja presente para estar o réu sujeito a uma pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. O legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento. Precedente STJ. No caso, apesar da insurgência da Defesa, o contexto do flagrante, bem como os depoimentos dos Policiais desvendaram o envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes. 3.
O crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei 11.343/06) depende da comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33, caput e § 1 o , e 34, da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Associação permanente e estável não comprovada judicialmente nos autos. Absolvição
. 4. Recurso provido parcialmente para absolver do crime de associação para o tráfico, mantendo-se a condenação pelo tráfico.(TJES, Classe: Apelação, 024140069014, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/08/2018, Data da Publicação no Diário: 14/08/2018) GRIFEI.

Assim, por ausência de provas, absolvo o acusado do delito previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006.

- Da dosimetria

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, tendo o magistrado valorado a culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Culpabilidade
ficou evidenciada nos autos pela

intenção de praticar o delito de tráfico de drogas quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao
réu.

Antecedentes
, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão imaculados, eis que o contrário não restou comprovado nos autos.
A
conduta social

deve ser valorada de forma que não favorece o denunciado, eis que auferia renda da prática do crime de tráfico, sendo tal conduta totalmente transgressora.

Sua personalidade
ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum.
Os motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de tráfico de drogas, são injustificáveis

pois pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta.
As circunstâncias
são graves ante a relevante quantidade de drogas apreendidas na diligência, quais sejam,
4 unidades de material em pó, de cor branca, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 34,7 gramas, sendo detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina, tudo indicando que as drogas seriam para comercialização.

As consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes, devendo ser desfavorável ao acusado.
O comportamento da vítima
em nada influiu.

Sabe-se que, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos necessários à individualização.

Ocorre que a valoração negativa das circunstâncias encontra-se desacompanhada de fundamentação idônea, merecendo ser afastada.

O magistrado se utilizou de elementos inerentes ao tipo penal para valoração da culpabilidade, o que merece decote já que não demonstrada a maior reprovabilidade da conduta. De igual forma, auferir renda em razão do tráfico de drogas não é fundamento idôneo para a valoração da conduta social já que inerente ao tipo penal.

O lucro fácil está contido na conduta de comercializar a droga não justificando a valoração dos motivos do crime. A quantidade de droga apreendida não foi expressiva e não autoriza a exasperação da pena pelas circunstâncias do crime. Os argumentos utilizados para valorar as consequências do crime também são genéricos.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravante e atenuantes

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

No caso em análise, embora afastada a condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico de drogas, verifico que ele ostenta uma condenação por fato anterior e com trânsito em julgado posterior (processo nº 0002427-57.2019.8.08.0049), o que caracteriza maus antecedentes e impede a aplicação do redutor.

Desta forma, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “b” do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.